Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) percebido pela executada e, ato contínuo, suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição no que se refere à análise quanto: (i) à possibilidade de penhora de parte da verba auferida pela parte devedora a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS); e (ii) à inexistência de esgotamento de diligências executivas apto a autorizar a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que o “Benefício de Prestação Continuada (BPC), por sua natureza assistencial e valor equivalente a um salário-mínimo, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC” (ID 79264624). Esta Turma Cível foi igualmente expressa e coerente em seus argumentos ao assentar que a “suspensão do processo executivo, com base no art. 921, inc. III, do CPC, é cabível quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. A ausência de requerimento de medidas adicionais, como consultas a sistemas disponíveis, configura inércia da parte exequente” (ID 79264624).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.